Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE. BANCO DO BRASIL S.A. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. DOCUMENTOS. GUARDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
1. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum e, no caso de o pagamento ser parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto nos termos do art. 275 do Código Civil. Inexiste, portanto, a obrigação de litigância contra os demais devedores solidários.
2. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Inaplicável, portanto, às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
4. As instituições financeiras possuem o dever de guarda de todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo de prescrição da pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. O art. 177 do Código Civil determina que esse prazo é de vinte (20) anos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.